Tribunal: STF
Processo: RHC 79519
Classe: RHC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-10-19
Data de publicação: 1999-10-19

Ementa:
EMENTA: RECURSO DE HABEAS-CORPUS. ESTUPRO. COMPETÊNCIA DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CARACTERIZAÇÃO DE ATO DE COAÇÃO.
1.      Impetração originária perante o Superior Tribunal de
Justiça, contra acórdão do Tribunal de Justiça de Goiás, que restou
não conhecida, ao entendimento de que, tendo julgado o recurso
especial relativo ao mesmo processo-crime, tornou-se o coator e,
assim, insuscetível de apreciar seus próprios atos.
        No caso, o recurso especial não foi conhecido por
questões exclusivamente processuais, sem qualquer exame das matérias
ligadas ao mérito, portanto, diversas das veiculadas no habeas-
corpus.
2.      É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o
Tribunal se torna coator nos limites das questões por ele decididas.
Precedentes.
3.      Recurso de habeas-corpus conhecido e provido para cassar
o acórdão do Tribunal recorrido e determinar que outro seja lavrado,
considerando superada a preliminar de conhecimento, relativa a ser
ele próprio o coator por ter julgado o REsp nº 162.020-GO.